Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-21.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-21.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: AROLDO SIQUEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO ECCHER JUNIOR, ANDERSON SANTOS LEAL

EMENTA

Apelação Cível. Ação acidentária. Sentença que julgou procedentes os pedidos
“
para condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em favor do autor AROLDO SIQUEIRA FERREIRA, devido a partir de setembro de 2014. Deverão, as parcelas atrasadas, inclusive, os referentes ao 13º salário, serem corrigidas, monetariamente, conforme o artigo 1º F da Lei 9.494/97, além de juros de 1,0% ao mês, a partir da citação, até a data do efetivo pagamento.
”

A lide se cinge à análise da correta aplicação dos juros sobre os débitos previdenciários, à luz da Lei nº 11.960/2009 e legislação posterior, bem como da alegada violação à coisa julgada, em virtude de anterior ação judicial nº 0004727-30.2016.4.01.3313, na qual houve acordo para restabelecimento do auxílio-doença, com trânsito em julgado. Não configurada coisa julgada, uma vez que a presente demanda se funda em fatos supervenientes e agravamento do quadro clínico do segurado, surgidos após a cessação do benefício anterior (ocorrido em 24/10/2017), com diagnóstico de cegueira monocular definitiva, degeneração retiniana progressiva e doenças osteoarticulares. A data de início do pagamento (DIP) do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, em 24/10/2017, e não à data fixada na sentença (setembro de 2014), conforme entendimento consolidado pelo art. 43 da Lei nº 8.213/91 e jurisprudência dominante. Quanto aos consectários legais, devem ser aplicados os parâmetros definidos pelo Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF: Correção monetária: pelo INPC até 08/12/2021 e Juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A partir de 09/12/2021, deve ser feita pela taxa SELIC, a nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Tratando-se de sentença ilíquida, de ofício, define-se que a fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser feita na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/15, com observância do quanto disposto no art. 85, § 3º, do CPC. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000571-21.2021.8.05.0182, em que figura como apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e,

como apelado,
AROLDO SIQUEIRA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação
de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, nos termos do voto do Relator.